Tribunal: TJPA
Processo: 0031902-96.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031902-96.2008.8.14.0301

APELANTE: CERAMICA VERMELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa autuada por infração ambiental contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta em ação anulatória de auto de infração c/c obrigação de não fazer.

2.

A embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à validade das notificações administrativas enviadas a endereço incorreto e recebidas por terceiro estranho à empresa, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao deixar de se manifestar sobre a suposta nulidade das notificações administrativas e sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos declaratórios têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. O acórdão embargado apreciou expressamente a validade das notificações enviadas ao endereço fornecido pela própria empresa no processo de licenciamento ambiental, reconhecendo a ausência de prejuízo e o exercício efetivo do contraditório.
6. Inexiste omissão quanto aos dispositivos constitucionais e legais mencionados, pois a fundamentação adotada abrangeu implicitamente todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia.
7. Pretensão de reexame de matéria já decidida, em dissonância com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Inexistindo omissão ou contradição, impõe-se a rejeição dos embargos, ainda que manejados com intuito de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026; CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual nº 5.887/1995, art. 138, §1º, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 739.711/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.11.2006; STJ, EDREsp nº 51.748-6/RJ, Rel. Min. Milton Luiz Pereira.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
CERÂMICA VERMELHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, contra Acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposta

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
Ação Anulatória de auto de infração ambiental c/c obrigação de não fazer, processo nº 0031902-96.2008.8.14.0301
, ajuizada pela empresa em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, a
autora
narra que em 2007 foi autuada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente por suposta extração irregular de argila sem licença ambiental válida, conforme Auto de Infração nº 261/DIRAD, lavrado após vistoria em dezembro de 2006.

Informou que apresentou defesa administrativa demonstrando a regularidade da atividade com base em licença válida e contestando as coordenadas indicadas na autuação, mas que, posteriormente, em 2008, foi surpreendida com a notificação da decisão final, a qual lhe aplicou multa de 300.000 UPFs, recebida por terceiro estranho à empresa, em endereço residencial antigo do sócio, distinto do endereço da sede da empresa registrado junto à Administração Pública.

Pediu, ao final, a anulação do auto de infração nº 261/07 e da correspondente multa.

A
sentença
, após tramitação regular,
julgou improcedente
o pedido, fundamentando que a notificação foi enviada ao endereço fornecido pelo próprio sócio da empresa no pedido de licenciamento ambiental, e que a defesa administrativa, ainda que intempestiva, foi conhecida e analisada, afastando prejuízo e cerceamento de defesa.

Inconformada,
a empresa
interpôs recurso de
Apelação
sustentando que a notificação foi enviada para endereço diverso do constante nos registros da empresa e da própria autuação, que a correspondência foi recebida por terceiro estranho à relação jurídica e que, por essa razão, não pôde exercer o contraditório. Aduziu grave cerceamento de defesa, requerendo a nulidade do processo administrativo e consequente anulação do auto de infração.

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
, defendendo a regularidade da notificação enviada ao endereço fornecido no processo de licenciamento, reiterando a presunção de legalidade do ato administrativo e argumentando que, ainda que reconhecida alguma irregularidade, não houve prejuízo, pois houve análise da defesa apresentada.

O
Ministério Público
manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
, destacando a ausência de prova concreta do prejuízo alegado e a regularidade da tramitação administrativa.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento da apelação, sendo negado provimento ao recurso interposto pela empresa.

Face a essa acórdão, a
Cerâmica Vermelha Indústria e Comércio Ltda
opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando que o julgado incorreu em omissões e contradições, especialmente quanto à suposta nulidade da notificação administrativa que lhe impôs multa, por ter sido enviada a endereço incorreto e recebida por terceiro estranho à empresa, o que, segundo sustenta, teria violado o contraditório e a ampla defesa. Requer o acolhimento dos embargos com fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, e das Súmulas 98 e 211 do STJ.

O
Estado do Pará
apresentou contrarrazões refutando o alegado e requerendo a rejeição dos presentes embargos declaratórios, por não existirem os vícios constantes no art. 1.022 do CPCP e tendo em vista o caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir decisão, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao deixar de se manifestar sobre a suposta nulidade das notificações administrativas e sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado apreciou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos controvertidos, notadamente quanto à validade da notificação administrativa e à inexistência de cerceamento de defesa. Concluiu-se que as comunicações foram enviadas ao endereço informado pela própria empresa no processo de licenciamento ambiental, que houve efetiva ciência quanto à lavratura do auto de infração, e que, inclusive, a defesa administrativa foi apresentada e analisada pela Administração, ainda que intempestivamente, o que afasta a alegação de prejuízo, vejamos:

(...)

A apelante, em suas razões recursais, sustenta que a notificação foi enviada a endereço antigo e residencial do sócio, e não ao da sede da empresa, sendo esta a informação constante dos documentos oficiais da própria Administração, o que inviabilizou o exercício efetivo da defesa administrativa.

Pois bem. Examinando detidamente os autos, constato que a controvérsia diz respeito à higidez formal das notificações postais no curso do processo administrativo ambiental instaurado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará.

Da análise documental constante do feito, verifica-se que o endereço utilizado para envio da notificação da lavratura do auto de infração e da decisão administrativa final foi a Travessa Lauro Sodré, n.º 2084, bairro Ianetama, município de Castanhal/PA – o mesmo constante no pedido de licenciamento ambiental protocolado pela própria empresa junto à SEMAS no ano de 2006.

Com efeito, verifica-se que a primeira notificação – Notificação n.º 018/2007 – COFIS/SECTAM – foi recebida e carimbada pela própria empresa, com a inscrição do nome e CNPJ da pessoa jurídica, demonstrando que a comunicação quanto à instauração do procedimento administrativo alcançou, ao menos naquele momento, seu destinatário regular.

A segunda notificação, atinente à decisão administrativa que aplicou a penalidade de 300.000 UPFs, também foi enviada ao mesmo endereço. A tese recursal repousa na alegação de que tal endereço seria desatualizado ou inapto para a comunicação dos atos administrativos. No entanto, não se constata nos autos qualquer requerimento anterior, formulado pela empresa, de alteração do endereço cadastrado junto à Administração, tampouco pedido de retificação de dados no processo de licenciamento ou comunicação formal de modificação de domicílio empresarial.

Importante pontuar que a doutrina e a jurisprudência pátrias são firmes no sentido de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de demonstrar, de forma cabal, a ocorrência de vício substancial capaz de ensejar a anulação do ato.

No caso em análise, a defesa administrativa foi, de fato, conhecida e analisada pela Administração Pública, o que afasta, de pronto, a alegação de cerceamento de defesa. Ainda que intempestiva, a peça defensiva da empresa foi apreciada, como se depreende das decisões constantes dos autos, o que reforça a inexistência de prejuízo efetivo à parte recorrente.

Outrossim, a alegação de que a correspondência foi recebida por terceiro estranho à relação jurídica também não prospera. Conforme dispõe o artigo 138, §1º, inciso II, da Lei Estadual n.º 5.887/1995, a notificação pode ser realizada por via postal com aviso de recebimento. Tendo a correspondência sido entregue e recebida, presume-se a ciência da parte, sobretudo em se tratando de endereço constante nos próprios registros fornecidos pela empresa à Administração.

Por fim, destaco que, ainda que se cogitasse erro de endereço, não se pode olvidar que a empresa apresentou defesa administrativa ao auto de infração, demonstrando que teve ciência dos atos e pôde exercer contraditório e ampla defesa, ainda que em prazo considerado extemporâneo. Esta defesa foi analisada pela Administração, que confirmou a infração ambiental.

Não se constata, portanto, prejuízo concreto, o que afasta a possibilidade de anulação do ato administrativo.

Com efeito, a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos deve ser infirmada por prova suficiente a demonstrar vício insanável que justifique a invalidação do auto de infração ou da penalidade imposta, o que, repiso, não é o caso dos autos.

A embargante, sob a denominação de “omissão”, busca, em verdade, reabrir a discussão sobre matéria de fato e de direito já apreciada, pretendendo substituir o entendimento do órgão julgador por sua própria interpretação. Tal intento não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria:

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para o reexame da causa, nem para a modificação do julgado.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

Quanto à alegação de ausência de manifestação expressa sobre determinados dispositivos constitucionais e legais (arts. 5º, LV, da CF; arts. 26, §§3º e 5º, 27 e 28 da Lei 9.784/99; art. 23 do Decreto 70.235/72; arts. 280 e 281 do CPC; art. 143 da Lei Estadual 5.887/95), observa-se que todas as normas invocadas foram implicitamente analisadas quando o acórdão reconheceu a validade das notificações, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de prejuízo efetivo à defesa da parte autora.

Vale ressaltar, que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. (...) 5.
Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos.

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

Acrescento ainda a grande lição do Min. Milton Luiz Pereira, sobre o assunto:

Processual Civil. Embargos Declaratórios (art. 535, I e II, CPC).1. Necessariamente o juiz não precisa esmiuçar todos os fundamentos erguidos pelas partes, por mais significativos possam lhes parecer, desde que, na solução do litígio, demonstre as razões do seu convencimento. O efeito modificativo, só tem acolhida diante de virtual excepcionalidade, inocorrente na hipótese. 2. Ausentes as hipóteses legais, os embargos são rejeitados¿. (STJ, EDREsp n. 51.748-6/RJ, Min. Milton Luiz Pereira) - grifamos.

...Desnecessidade de serem esmiuçados todos os pontos erguidos nos arrazoados das partes, bastando os motivos norteadores do convencimento lineados claramente na motivação". (EDREsp. n. 45.536-7/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira).

Logo, não há omissão a ser suprida, pois o Tribunal enfrentou a questão sob o prisma fático e jurídico adequado, sendo desnecessária a menção literal a cada dispositivo de lei para caracterizar o prequestionamento, conforme reiterada orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o simples propósito de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, inexistente no caso.

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente da decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026